Tribunal: TJES
Processo: 5007088-73.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007088-73.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KLEYSON JOSE FERREIRA DE JEZUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007088-73.2021.8.08.0000

PACIENTE: KLEYSON JOSE FERREIRA DE JEZUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
KLEYSON JOSÉ FERREIRA DE JEZUS

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos da Execução Penal tombada sob nº
2000333-42.2021.8.08.0014,
por meio do qual foram indeferidos os pedidos de trabalho externo e regime semiaberto harmonizado.

Sustenta a defesa que o Paciente preenchera oportunamente todos os requisitos para a obtenção dos benefícios pretendidos, conforme dispunha o Ofício Circular nº 08/2020, expedido pela própria autoridade coatora, porém, ao indeferir os pedidos, a autoridade coatora teria utilizado como fundamento o superveniente Ofício Circular nº 04/2021, o qual traria requisitos mais rigorosos, porém este novo regramento somente teve vigência a partir de 31/10/2021, ou seja, após a formulação dos pedidos.

À vista disso, requer o imediato deferimento do pedido de trabalho externo, conforme proposta da Prefeitura de Itarana/ES, e, subsidiariamente, a concessão do trabalho externo na Empresa Indústria e Comércio de Pré-moldados Mattedi – EIRELI, ambos conjuntamente com pedido de semiaberto harmonizado, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
parcialmente
deferido
(Id. 1952790). Informações da autoridade coatora (Id. 1971618 e 1997386). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (Id. 2007124), manifestando-se que o feito seja julgado prejudicado, pela perda superveniente do objeto.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 18 de janeiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007088-73.2021.8.08.0000

PACIENTE: KLEYSON JOSE FERREIRA DE JEZUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela prejudicialidade do feito, uma vez que a autoridade coatora teria informado a concessão da saída antecipada em regime de prisão domiciliar monitorada, bem como a autorização para o exercício de trabalho externo.

Entendo que os argumentos não prosperam, pois
a referida Decisão
decorreu exclusivamente d
o
cumprimento da ordem liminar expedida no presente habeas corpus,

e que, portanto, deve ser levada à apreciação definitiva do Colegiado, para confirmação ou revogação.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO):

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
KLEYSON JOSÉ FERREIRA DE JEZUS

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos da Execução Penal tombada sob nº
2000333-42.2021.8.08.0014,
por meio do qual foram indeferidos os pedidos de trabalho externo e regime semiaberto harmonizado.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu
parcialmente
o pedido
liminar
.

Inicialmente, relembro que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso,
ressalvando-
se
a possibilidade de concessão da ordem de ofício
(STJ, HC 602.425/SC, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040539, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso, o Paciente já interpôs o competente Agravo de Execução (nº 0006383-21.2021.8.08.0014), que, ao que consta, fora remetido ao eg. TJES apenas em 13/12/2021, de modo que o presente
habeas corpus
pode ser analisado com o fim de conferir a existência de constrangimento à liberdade que reclame solução urgente, não sendo substitutivo de recurso próprio.

A partir dessas balizas, observa-se que o Paciente formulara,
em 27/9/2021

(Id. 194642), pedido de autorização para
trabalho externo
mediante monitoração eletrônica, a partir de propostas de emprego,
cumulado
com o benefício do
“semiaberto harmonizado”
, por considerar que preenchia os requisitos estabelecidos pelo Juízo, no
Ofício Circular nº 08/2020
(Id. 1946648).

Em
25/10/2021
(SEEU mov. 33.1), a autoridade coatora indeferiu os pedidos, fundamentando que, embora o apenado preenchesse o requisito objetivo, o critério de ordem subjetiva não estaria suplantado, uma vez que, conforme o
“Ofício Circular nº 03/2021, o condenado por crime com violência ou grave ameaça à pessoa deverá obrigatoriamente ter gozado o benefício do trabalho externo por 03 (três) meses ininterruptos ou gozado do benefício da saída temporária em 03 (três) oportunidades seguidas, o que não é o caso dos autos”
.

Dessa forma, observa-se que a controvérsia reside, em primeiro lugar, quanto ao regramento a ser aplicado, uma vez que o pedido fora formulado com base no Ofício nº 08/2020, o qual teria vigência até 31/10/2021 (Id. 1946648) e o Juízo fundamentou o indeferimento com fulcro nos requisitos do Ofício Circular nº
03/2021
.

Neste ponto, registro haver uma certa dúvida quanto à identificação do Ato regulamentador, uma vez que, ao realizar o juízo de retratação inerente ao agravo de execução interposto, a autoridade coatora fez menção ao Ofício Circular nº
04/2021
(Id. 1946646), embora tivesse fundamentado o indeferimento no Ofício Circular nº
03/2021
, conforme transcrito.

Não obstante, observo que, no próprio juízo de retratação (Id. 1946646), a autoridade coatora afirmou que o Ofício nº 04/2021, fundamento para o indeferimento do pedido, entrara em vigor em
18/10/2021
, ou seja, após o protocolo do pedido pela defesa (
27/9/2021
), de modo que, em se tratando de regramento mais rigoroso, parece adequado o argumento de que tais pedidos anteriores devessem ser analisados à luz do regramento vigente à data de protocolo e da implementação dos requisitos (Ofício nº 08/2020), não podendo o apenado ser prejudicado apenas em razão do decurso do tempo para a apreciação de seu pleito, em nome do
princípio da irretroatividade da lei mais gravosa
(art. 5º, XL, da Constituição da República e artigos 1º e 2º, do Código Penal).

É o que se tem decidido unanimemente com relação a outros temas relacionados à execução penal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – 1. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE DA NEGATIVA COM BASE NO PACOTE ANTICRIME - LEI Nº 13.964/19 - NATUREZA HÍBRIDA DA NORMA (CONTEÚDO MATERIAL) -
IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA
- 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
Lei nova não pode ser aplicada em caráter retroativo, podendo abarcar somente condenados por crimes cometidos após sua entrada em vigor, de forma que a decisão guerreada confronta dispositivo constitucional, uma vez que fere o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
(artigo 5º, inciso XL, da Constituição de 1988). Novo dispositivo da execução não pode retroagir, tendo em vista se tratar de novatio legis in pejus de natureza híbrida (penal e processual penal). 2. Agravo provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210007009, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU SAÍDA TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO TRAZIDA PELO PACOTE ANTICRIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO. [...]. Dito isto, o benefício não pode ser negado pela superveniência de lei que restringiu a benesse ao delito hediondo com resultado morte, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
Estamos diante de norma de natureza híbrida, uma vez que também tutela a liberdade do indivíduo, possuindo, portanto, feições de direito material e processual, motivo pelo qual não pode retroagir.
Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200070660, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Diante disso, considero preenchidos os requisitos para a concessão parcial da ordem, a fim de
determinar que a autoridade coatora analise o benefício pretendido à luz do regramento vigente à época do protocolo e da implementação dos requisitos.

Além disso, observo que o indeferimento do trabalho externo também foi fundamentado no fato de que, embora a defesa tivesse apresentado certidão criminal negativa,
“resta evidente que o apenado possui condenação definitiva com trânsito em julgado”
(SEEU, mov. 33.1).

Neste ponto, também assiste razão à defesa, pois tal argumento realmente permite a
interpretação
de que o referido benefício fora indeferido justamente em razão de o apenado possuir aquela condenação criminal que se está a executar, o que tornaria impossível obter o benefício, já que, por trás de qualquer execução penal existe uma condenação criminal.

Por outro lado, com a relevante alteração do regramento jurídico a ser aplicado ao caso concreto, entendo
não ser possível conceder
, de pronto, os benefícios pretendidos pelo Paciente, por não haver documentos que produzam juízo suficientemente seguro acerca do preenchimento de todos os requisitos, bem como a fim de não incorrer em supressão de instância.

Por fim, registro que a autoridade coatora, ao cumprir a Decisão liminar, deferiu os benefícios pretendidos pela defesa, estando o paciente em prisão domiciliar monitorada, com direito ao trabalho externo, desde 18/12/2021.

Ante o exposto,
confirmo a liminar
e
CONCEDO

PARCIALMENTE
a ordem
, para determinar que a autoridade coatora aprecie o pedido Mov. SEEU 19.1. (Id. 1946462) à luz dos critérios vigentes à época do protocolo (ao que consta, Ofício nº 08/2020), devendo se abster de indeferir o pedido com base na existência da própria condenação criminal cuja pena se executa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
A C Ó R D Ã O
:

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL.

PRELIMINAR
: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA.
MÉRITO
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO.
IN
OCORRÊNCIA.
TRABALHO EXTERNO E REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
.
ANÁLISE COM BASE EM REGULAMENTO MAIS RIGOROSO COM VIGÊNCIA POSTERIOR À DATA DO PEDIDO E DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DO REGRAMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI MENOS BENÉFICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Preliminar
suscitada pela Procuradoria de Justiça: perda superveniente do objeto.
O feito não se encontra prejudicado, pois a Decisão por meio da qual os benefícios foram posteriormente deferidos decorreu exclusivamente do cumprimento da ordem liminar expedida no presente
habeas corpus
, e que, portanto, deve ser levada à apreciação definitiva do Colegiado, para confirmação ou revogação.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
Caso em que os pedidos de trabalho externo e saída antecipada (semiaberto harmonizado) foram apresentados com base em um regramento e o indeferimento se dera fundamentado em regulamento mais rigoroso com vigência posterior ao protocolo do pedido e à implementação dos requisitos.

3. Em se tratando de regramento mais rigoroso, adequado o argumento de que tais pedidos anteriores devessem ser analisados à luz do regramento vigente à data de protocolo e da implementação dos requisitos (Ofício nº 08/2020), não podendo o apenado ser prejudicado apenas em razão do decurso do tempo para a apreciação de seu pleito, em nome do princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição da República e artigos 1º e 2º, do Código Penal).

4. Preenchidos os requisitos para a concessão parcial da ordem, a fim de determinar que a autoridade coatora analise o benefício pretendido à luz do regramento vigente à época do protocolo e da implementação dos requisitos.

5
.

Habeas
Corpus
parcialmente concedido
.
DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.